Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704840-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON TIAGO DE CASTRO SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEWTON TIAGO DE CASTRO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a. Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo (PJe no. 0734231-76.2019.8.07.0001) ajuizada por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME em desfavor do agravante, deferiu liminarmente o despejo. Ausente preparo. Juntada somente da guia, sem o respectivo comprovante de pagamento (ID 13111241) É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante neste recurso já foi objeto de outro agravo de instrumento anteriormente interposto (PJe no 0704812-77.2020.8.07.0000) Com efeito, o manejo deste segundo agravo, tendo por objeto o mesmo pedido do recurso anterior, qual seja, obter a reforma da decisão que deferiu liminar em ação de despejo, contraria o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, nos termos do qual é vedado à parte interpor mais de um recurso, salvo as hipóteses previstas em lei. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa, porquanto não é cabível um segundo agravo de instrumento pela mesma parte visando a reforma de uma mesma decisão. Este é o entendimento que se extrai do seguinte aresto desta egrégia Corte: AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. É manifestamente inadmissível, ante a preclusão consumativa, segundo agravo de instrumento interposto pela mesma parte contra decisão já impugnada em agravo anterior, ainda que a este tenha sido negado seguimento. (Acórdão n.883704, 20150020030064AGI, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 19/08/2015. Pág.: 150) Também o colendo STJ, já sufragou a matéria, verbis: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRIMEIRO RECURSO: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUNDO RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência, por analogia, do óbice previsto na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A interposição de dois recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 78.764/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 26/03/2012) Assim, o presente recurso não merece ser conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora